Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-91.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FACULTADA A EMENDA PARA DECOTE DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional, apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título.
2. Não há qualquer previsão acerca da necessidade de apresentação de planilha com a descrição de parcelas vencidas e vincendas ou mesmo de indicação do valor da causa, com a dedução dos juros futuros. Logo, é defeso o apontamento de tais vícios como justificativa para o indeferimento da peça vestibular.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.